Tribunal: TJPA
Processo: 0802303-70.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802303-70.2023.8.14.0037

APELANTE: CLAUDIOMILSON SOUZA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária, ajuizada por consumidor contra instituição financeira. Pedido de revisão de juros remuneratórios e exclusão de tarifas contratuais por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada no contrato;
(ii) são legais as cobranças das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem;
(iii) há direito à repetição do indébito e afastamento da mora do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros contratada (1,87% a.m.) está em conformidade com a média de mercado apurada pelo BACEN, não se verificando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS.
4. A mera divergência mínima entre o valor pactuado e o efetivamente cobrado não autoriza a revisão judicial da cláusula, ausente prova de desvantagem excessiva.
5. A tarifa de cadastro foi regularmente cobrada no início da relação contratual, em valor razoável, conforme autorizado pela Súmula nº 567/STJ.
6. A tarifa de registro mostrou-se válida diante da efetiva prestação do serviço, nos termos do REsp 1.578.553/SP.
7. A tarifa de avaliação do bem também foi considerada legítima, diante da comprovação documental da sua realização.
8. Não demonstrada má-fé ou cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito simples ou em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).
9. Inexistente abusividade contratual, não há fundamento para afastar a mora do consumidor inadimplente.
10. Majoração dos honorários advocatícios observou os limites legais e foi devidamente suspensa por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno conhecido e desprovido.
“Tese de julgamento: 1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios próxima à média de mercado afasta a presunção de abusividade. 2. São válidas as tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, quando comprovada a prestação do serviço e pactuação expressa. 3. A ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais inviabiliza a repetição do indébito e o afastamento da mora.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 46 e 51, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Repetitivo); STJ, Súmula nº 567.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802303-70.2023.8.14.0037

AGRAVANTE/APELANTE:CLAUDIOMILSON SOUZA COSTA

AGRAVADO/APELADO:BANCO ITAUCARD S.A

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Claudiomilson Souza Costa contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que manteve integralmente a sentença de improcedência prolatada no bojo de Ação Revisional de Contrato bancário ajuizada contra o Banco Itaucard S.A.

Na origem, o agravante pleiteou a revisão de contrato de financiamento de veículo automotor, firmado com alienação fiduciária, alegando a incidência de encargos supostamente abusivos — notadamente juros remuneratórios superiores ao pactuado e tarifas contratuais como a de cadastro, avaliação e registro do contrato. Requereu a exclusão de tais encargos, o recálculo das parcelas do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e o afastamento da mora.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, fundamentando a decisão na ausência de comprovação de abusividade das cláusulas impugnadas, notadamente ao reconhecer que a taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês estava em consonância com a média de mercado, e que as tarifas estavam previstas contratualmente e respaldadas por serviços efetivamente prestados.

Contra essa decisão, o autor interpôs Apelação, cujos fundamentos foram rejeitados por decisão monocrática deste Relator, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o autor manejou o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, por não ter enfrentado, de forma aprofundada, as irregularidades contratuais apontadas. Alega, inicialmente, que a taxa de juros aplicada ao contrato, na prática, diverge da pactuada, defendendo que foi utilizado percentual superior (1,89% a.m.) ao ajustado contratualmente (1,87% a.m.), conforme cálculo apresentado com base na "Calculadora do Cidadão", o que, segundo sustenta, configura prática abusiva e impõe a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ainda, o agravante reitera os argumentos quanto à ilegalidade da cobrança da tarifa de registro, invocando precedentes do STJ, inclusive do REsp 1.578.553/SP, segundo os quais não há previsão normativa para a referida cobrança em contratos celebrados após 30/04/2008, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço. A ausência dessa prova, segundo o recorrente, evidencia abusividade. Argumenta, inclusive, que a tarifa em questão se refere a atividade interna da instituição financeira, cuja remuneração já é contemplada pelos juros do financiamento, sendo vedado seu repasse ao consumidor.

Quanto à tarifa de cadastro, sustenta que, embora sua cobrança seja permitida no início da relação contratual, esta deve ser proporcional e transparente. No caso concreto, alega que a cobrança foi desproporcional e não foi devidamente informada, em afronta aos arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento de sua nulidade e devolução em dobro dos valores pagos.

Por fim, impugna a cobrança da tarifa de avaliação do bem, afirmando que já estaria embutida no preço do veículo adquirido junto à concessionária, e que os documentos juntados pelo banco não comprovam a realização efetiva de vistoria técnica, por serem unilaterais e desprovidos de assinatura da parte autora, o que, segundo alega, evidencia ausência de prestação de serviço e prática abusiva.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com provimento do recurso de apelação para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, com as consequências legais pertinentes.

Em contrarrazões, o
Banco Itaucard S.A.
pugna pelo desprovimento do Agravo Interno. Sustenta, em suma, a inexistência de qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas, enfatizando que a taxa de juros pactuada está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme jurisprudência pacífica do STJ firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), sendo incabível a alegação de abusividade na mera divergência percentual ínfima (1,87% para 1,89%).

Quanto às tarifas impugnadas, a instituição financeira assevera que todas foram previstas em contrato e condizem com os serviços efetivamente prestados, inexistindo ilegalidade ou prática abusiva. Aponta, ainda, que o agravante deixou de adimplir com o contrato em 21/12/2023, restando em aberto o valor de R$ 1.175,65, o que inviabiliza o afastamento da mora. Defende, por fim, que não há prova de vício na contratação, tampouco de dano moral ou material que enseje reparação, razão pela qual requer o desprovimento do agravo.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

A decisão recorrida analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as teses suscitadas pelo agravante, enfrentando expressamente a legalidade dos juros remuneratórios, bem como a validade das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem.

Consta, de forma clara, que a controvérsia foi delimitada, os pedidos examinados e as razões de decidir expostas com base em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer omissão, contradição ou deficiência de fundamentação. O inconformismo do agravante, portanto, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reforma da decisão.

A decisão recorrida expressamente consignou que o controle judicial das cláusulas contratuais é admitido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, §1º, do CDC.

Todavia, restou assentado que não houve demonstração de qualquer irregularidade no contrato analisado, sendo insuficiente a invocação genérica de princípios consumeristas desacompanhada de prova técnica ou objetiva da alegada abusividade. Assim, o argumento do agravante já foi enfrentado e corretamente afastado. Vejamos:

“Em face dos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo,
mister
a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

“No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Conforme salientado na sentença, a taxa de 1,87% a.m. pactuada no contrato não destoa da média praticada pelo mercado financeiro no período, circunstância que afasta, por si só, a alegada abusividade, em consonância com os precedentes da Corte Superior. Dessa forma, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, à mingua de fundamento que demonstre a abusividade, por inexistir significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. 1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1930618 RS 2021/0096790-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

E como bem pontuado na sentença de origem, a parte autora excluiu de seus cálculos os encargos que reputa abusivos, tais como tarifas e valores relativos a produtos e serviços, circunstância que, naturalmente, resultaria na redução do valor mensal das parcelas contratadas.”

No que tange as demais tarifas, a decisão expressamente analisou:

No mérito, vislumbro que, no que concerne à Tarifa de Cadastro, que consiste na realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573, pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou a sua legalidade, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sedimentando a matéria, fora editada pelo Egrégio STJ, a Súmula n. 567, segundo a qual: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 20/04/2023, após a data da entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Sendo assim, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro pactuada, prevista em valor razoável e cobrada no início da relação consumerista.

No que tange à tarifa de registro do contrato, o REsp nº 1.578.553/SP, consolidou a tese jurídica no sentido da validade da cláusula contratual que prevê o ressarcimento das despesas com registro de contrato, desde que haja efetiva prestação do serviço.

Assim, restando comprovado nos autos que o contrato foi registrado, com a devida anotação da alienação fiduciária do veículo, mostra-se inteiramente legítima a cobrança da tarifa correspondente, não se tratando de valor excessivo, tampouco de cláusula abusiva, mas sim de custo necessário e diretamente vinculado à execução do próprio contrato de financiamento.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que é válida a cobrança, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, o que não ocorreu
in casu
, tendo em vista, inclusive, que há documento nos autos indicando que a avaliação foi efetivada (Id. 24494637), conforme consta na sentença ora impugnada.

Não havendo qualquer abusividade de cláusula, também não há que se falar em repetição do indébito dos valores pagos.

Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.”

A decisão recorrida afastou a tese ao consignar que o contrato foi celebrado com cláusulas claras, expressas e previamente informadas, estando as tarifas e encargos discriminados no instrumento contratual assinado pelo consumidor.

Não se constatou qualquer conduta apta a caracterizar ofensa à boa-fé objetiva, tampouco ausência de informação suficiente, sendo inaplicável a interpretação mais favorável ao consumidor quando inexistente ambiguidade ou obscuridade contratual.

A repetição do indébito foi corretamente afastada, uma vez que não se reconheceu cobrança indevida, tampouco má-fé da instituição financeira.

A decisão foi expressa ao afirmar que, inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais, não há falar em devolução simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O argumento do agravante, portanto, carece de suporte fático e jurídico.

Da mesma forma, o afastamento da mora foi corretamente rejeitado, uma vez que não se reconheceu qualquer ilegalidade nos encargos contratuais. Conforme bem assentado na decisão recorrida, a simples insurgência judicial contra cláusulas regularmente pactuadas não tem o condão de afastar o estado de mora do devedor.

Assim, não há qualquer razão jurídica para a reconsideração da decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total sintonia com os precedentes dos tribunais superiores e com os fundamentos legais pertinentes.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática anteriormente proferida.

É assim o meu voto.

Belém, 11/02/2026